Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-27.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001088-27.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: JACIRA LOPES FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Servidora Pública Recorrida. A ação originária tem como objetivo a implantação e o pagamento retroativo da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, prevista na legislação municipal, em razão da conclusão de curso de capacitação. A sentença condenou o ente público a implantar a vantagem e pagar as parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais a serem avaliadas neste recurso: a) os efeitos processuais da ausência de contestação por parte do ente público, associada à prova documental apresentada na petição inicial; b) o efetivo cumprimento, pela servidora pública, dos requisitos previstos na Lei Complementar Municipal n. 008/2008 para a concessão da referida gratificação remuneratória.

III. Razões de decidir

3. Embora a ausência de contestação não induza os efeitos materiais automáticos da presunção de veracidade contra a Fazenda Pública, o conjunto de provas documentais apresentado na petição inicial é suficiente para demonstrar os fatos alegados pela autora.

4. A legislação municipal aplicável exige apenas a comprovação de conclusão de cursos de atualização, aperfeiçoamento ou pós-graduação para a concessão da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional.

5. Os documentos anexados ao processo comprovam que a servidora concluiu o curso exigido e formulou o respectivo requerimento administrativo, o qual não foi respondido pelo órgão público competente.

6. As alegações recursais do Município são genéricas e contrariam as provas já existentes no processo, pois a servidora apresentou os contracheques e o certificado de qualificação desde o início do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A servidora pública municipal que comprova a conclusão de curso de aperfeiçoamento tem direito à percepção da gratificação correspondente prevista em lei local, sendo devido o pagamento retroativo a partir da data do requerimento administrativo.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001088-27.2016.8.05.0109
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
, e, como apelada,
JACIRA LOPES FERNANDES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça